Tribunal: STF
Processo: RHC 248708
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA ILICITUDE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. TEMA NÃO ANALISADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DE CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto, em 22.4.2024, por Rodrigo Aparecido Lourenço contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 
sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 939.161/PR, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



O caso



    2. Consta do processo que, em 12.9.2017, nos Autos n. 0045392-41.2016.8.16.0014, o recorrente e outros corréus foram pronunciados pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca da Região Metropolitana de Londrina/PR. O recorrente foi pronunciado pela prática dos crimes do caput do art. 288 (associação criminosa) e do parágrafo único e incs. III, IV e VII do § 2º (homicídio qualificado), ambos do Código Penal (e-doc. 11).



    3. Interpostos recursos em sentido estrito pela defesa do recorrente e de outros corréus, o Tribunal de Justiça do Paraná, em 11.4.2019, em relação ao recorrente, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA. PRELIMINARES DE NULIDADES FUNDADAS NA ILEGALIDADE DA INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA, INÉPCIA DA DENÚNCIA, EXCESSO DE LINGUAGEM NA DECISÃO PRONÚNCIA AO MANTER A PRISÃO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO CRIME CONEXO. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. MÉRITO. NEGATIVAS DE AUTORIA NÃO COMPROVADAS. INTELECÇÃO DO ART. 413 DO CPP. INDÍCIOS DA PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E DE QUE O DELITO FOI PRATICADO EM DECORRÊNCIA DA FUNÇÃO DE AGENTE PENITENCIÁRIO DA VÍTIMA. QUALIFICADORA DO MEIO QUE RESULTOU EM PERIGO COMUM NÃO CONFIGURADA. EXCLUSÃO. CRIMES CONEXOS QUE DEVEM SER ANALISADOS PELO CONSELHO DE SENTENÇA, POR FORÇA DA VIS ATTRACTIVA. PEDIDOS DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA E REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREJUDICADOS. CONCESSÃO NA ORIGEM. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DA CORRELAÇÃO ENTRE A PRONÚNCIA E A DENÚNCIA ADITADA SUPRIDA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RECURSOS INTERPOSTOS PELOS RÉUS ALEX JUNIO DOS SANTOS, RODRIGO APARECIDO LOURENÇO, HENRY HEIDY MORYAMA, CHARLES DE OLIVEIRA MENDES, JONATHAN HETFIELD DE SOUZA, ULISSES WANDERLEY VAZ E WILLYAN PEREIRA CAMARGO DESPROVIDOS E DO RÉU EDUARDO SENA GONÇALVES PARCIALMENTE PROVIDO, PARA O FIM 
DE AFASTAR A QUALIFICADORA MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE, COM A EXTENSÃO DOS BENEFÍCIOS AOS CORRÉUS JEAN, RODRIGO E ULYSSES, NOS TERMOS 
DO ART. 580 CPP E FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AOS DEFENSORES DATIVOS DOS RÉUS JONATHAN E ULISSES” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Contra esse acórdão foi impetrado, em 21.8.2024, em favor do recorrente, o Habeas Corpus n. 939.161/PR no Superior Tribunal de Justiça, apontando-se como autoridade coatora o Tribunal estadual no julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0045392-41.2016.8.16.0014. A defesa do recorrente pediu: a) liminarmente, a suspensão do processo e da sessão de julgamento do Tribunal do Júri, designada para o dia 17.9.2024, até a decisão de mérito do habeas corpus; b) a ilicitude das interceptações telefônicas realizadas e a nulidade das provas derivadas delas, assim como a nulidade da decisão que pronunciou o recorrente; e c) a concessão da ordem, com revogação da prisão preventiva, pela alegação de ausência de indícios de autoria, em relação ao recorrente, das acusações imputadas na denúncia (e-doc. 3).



    5. Em 24.8.2024, o Relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, Ministro Rogerio Schietti Cruz, indeferiu, liminarmente, a ordem (e-doc. 18). Em sessão virtual de 1º.10.2024 a 7.10.2024, a Sexta Turma do Tribunal, por unanimidade, confirmou a decisão monocrática do Relator e negou provimento ao agravo regimental interposto pelo recorrente, em acórdão com a seguinte ementa:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APELAÇÃO JULGADA EM 2022. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Depreende-se dos autos que este habeas corpus foi impetrado contra decisão julgada em 11/4/2019. 



    2. Por força do art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    3. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 31).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa do recorrente alega que “o caso dos autos não se trata de revisão criminal, mas, sim, habeas corpus impetrado sobre processo ainda em trâmite. Ademais, a nulidade é absoluta, foi alegada oportunamente pelas defesas em todas as oportunidades (alegações finais e razões recursais), não sendo, portanto, ‘nulidade de algibeira’” (fl. 5, e-doc. 37). 



    Salienta que, “apesar de o acórdão combatido ser datado de 29 de abril de 2019, contudo, seu trânsito em julgado somente se deu em 19 de outubro de 2022, sendo relativamente recente. Convém ressaltar que o processo é complexo e está em trâmite há mais de 08 anos, não tendo, até o momento, sido finalizado, não havendo nem sequer condenação definitiva” (fl. 6, e-doc. 37). 



    Acrescenta que, “voltando-se às ilicitudes havidas no processo de origem, cabe trazer, primeiro, o teor da representação pela Autoridade Policial, a partir da qual se nota que se mencionou o crime ter ocorrido por ordem da facção Primeiro Comando da Capital sem, contudo, apontar qualquer elemento concreto que desse conta disso. (...) [A]s informações que ‘chegaram’ ao setor de inteligência consistem, com efeito, em denúncias anônimas, as quais não foram verificadas a posteriori por diligências policiais e, por si só, não podem justificar medida grave como a interceptação telefônica” (fls. 7-9, e-doc. 37).



    Afirma que “em momento algum a Autoridade Policial justificou, dentro das diligências já carreadas, o porquê de a interceptação telefônica ser a única medida restante, isto é, que se esgotaram todas as outras formas de angariação de provas, como exigido pela lei de regência. (...) [P]or ausência de indícios mínimos da adequação, necessidade e imprescindibilidade da medida, deveria a Autoridade Judicial ter negado o pleito” (fl. 11, e-doc. 37).



    Argumenta que “a decisão do Juízo de piso é totalmente genérica, utilizando termos jurídicos que poderiam se prestar a fundamentar qualquer outra decisão do mesmo jaez, o que atribui nulidade, nos termos do art. 315 [do Código de Processo Penal]. (...) [A]s decisões subsequentes de prorrogação e de inclusão de novos números descobertos após as primeiras interceptações, são exatamente idênticas à primeira, as citações, a forma de escrever, adicionando apenas algumas informações descobertas a partir da execução da medida. Assim, a Autoridade Judicial continua não justificando a necessidade de prorrogação do período, a imprescindibilidade da medida, nem sequer e necessidade de inclusão de novos números” (fl. 13, e-doc. 37).



    Sustenta que “a lei exige que a decisão de prorrogação não seja uma mera repetição da anterior de deferimento, mas que apresente uma nova argumentação a justificar a necessidade de renovação e, não só isso, da persistência da indispensabilidade deste meio de prova, que exceda a necessidade a priori de deferimento por 15 dias” (fl. 14, e-doc. 37).



    Conclui que, sobre o “corolário da anulação das provas ilícitas, vê-se a doutrina do fruto da árvore envenenada (‘fruit from the poisonous tree’), a qual prescreve que todas as provas derivadas da ilícita, quando impossíveis de serem obtidas por meios outros além do eivado de ilicitude, devem ser, também, desentranhadas do processo (art. 157, § 1º, do CPP)” (fl. 18, e-doc. 37).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante de todo o exposto, requerem os Impetrantes seja o presente recurso CONHECIDO E PROVIDO, concedendo-se a ordem de Habeas Corpus, a fim de se cassar o acórdão proferido pelo 
eg. Tribunal de Justiça do Paraná e declarar-se a nulidade da decisão que autorizou a interceptação telefônica, bem como tudo o que dela deriva, por ser fruto da ilegalidade” (fl. 19, e-doc. 37).



    O Ministério Público do Paraná apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus e pede o desprovimento do recurso (e-doc. 50).



    7. Em 14.11.2024, a Procuradoria-Geral da República apresenta parecer e pede o desprovimento do recurso, nesses termos:



    “Direito Processual Penal. Recurso em Habeas Corpus. Homicídio. PCC. Interceptação telefônica. Alegação de nulidade da decisão que decretou a quebra do sigilo telefônico porque amparada em notícias anônimas e ‘informações do setor de inteligência’ e ausência de imprescindibilidade da medida e fundamentação válida. Inocorrência.



    – Requer-se o não provimento do recurso” (fl. 1, e-doc. 60).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    9. O Superior Tribunal de Justiça não examinou o mérito do habeas corpus, ao fundamentar pelo longo período de tempo decorrido desde o julgamento do ato apontado como coator pelo recorrente e pela incompetência do Tribunal para o julgamento do caso em espécie:



    “Reitero que este habeas corpus foi impetrado contra decisão proferida em 11/4/2019. 



    Mais de 5 anos depois da prolação do ato apontado como coator, portanto, a defesa impetra o presente writ para postular a suspensão da sessão plenária designada para o próximo mês. 



    Além disso, observo que, em 29/9/2022, já analisei o acórdão ora impugnado no julgamento do REsp n. 1.877.190/PR, interposto pelo Ministério Público estadual e devidamente contrarrazoado pelo paciente, o qual, destaco, não recorreu da decisão do Tribunal de Justiça que manteve a pronúncia e que reputou válida a intercepção telefônica. 



    Naquela ocasião, limitei-me a asserir que, ‘uma vez não que há elementos probatórios mínimos a indicar que os recorridos empregaram meio de que pudesse resultar perigo comum, entendo que não há como incluir essa qualificadora na pronúncia’. 



    Assim, como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à validade das interceptações telefônicas, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    Sob qualquer ótica, portanto, é incabível a análise do presente habeas corpus” (fl. 2, e-doc. 31).



    Pela jurisprudência consolidada, é inviável a este Supremo Tribunal conhecer originariamente de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019).



    Nesse sentido, também, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ QUATRO ANOS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A AUTORIZAÇÃO DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO 
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 241.462-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.7.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (...) ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS E DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    5. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pela instância anterior, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 246.352-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 14.11.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Condenação pela prática do crime do art. 158, § 1º, do Código Penal. Alegação de ilicitude da interceptação telefônica, porque teria sido determinada mediante decisão sem fundamentação. Temática não submetida ao crivo do tribunal local. Inadmissível supressão de instância. Ausência de constrangimento ilegal flagrante. Utilização da técnica de fundamentação per relationem. Regimental não provido” (HC n. 204.982-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.6.2022).



    10. Admite-se, em casos excepcionais e em circunstâncias fora 
do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em situações nas quais se patenteiem flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.



    11. Na espécie vertente, sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia que autorizasse concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que, em relação à alegação de nulidade das provas por ausência de fundamentação idônea para o deferimento das interceptações telefônicas, constatou-se que, na representação formulada pela Décima Subdivisão Policial de Londrina/PR ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Londrina/PR, comprovou-se a necessidade de deferimento da medida como meio de obtenção de provas para a investigação processual, nestes termos: 



    “Conforme notícia contida no Boletim de Ocorrência 
nº 201/423442, em data de ontem, dia 18 de abril de 2016, por volta das 9h30, o pai de família e agente penitenciário GESIEL ARAÚJO PALMA, com apenas 34 anos, foi covardemente alvejado por vários disparos de arma de fogo quanto reparava seu veículo em via pública nesta cidade de Londrina-PR, vindo a óbito no local, apesar do socorro médico prestado pelo SIATE.



    Apurou-se, ainda, que o calibre da arma utilizada era de calibre ,45mm, típico de pistolas semiautomáticas, armamento este de uso restrito das forças polícias e de alto poder de fogo e destruição, devido a quantidade de tecido requerido para dissipar a energia liberada. (...)



    Aliás, não tem sabor de novidade que a facção criminosa que atua fora e dentro de nossos presídios e denominada PCC-Primeiro Comando da Capital, têm ordenando a seus faccionados que executem profissionais ligados a segurança pública como forma de desafiar autoridades e chantagear a população. 



    Considerando que o crime não tem fronteiras, hoje existe uma rede de investigações conduzidas pelas agências de inteligência dos Estados que devido as suas integrações, possibilita uma maior coleta de informações que, invariavelmente, conduzem a resultados positivos, razão pela qual não foi para nossa surpresa as informações constantes no relatório em anexo que indicam os prováveis autores do crime ora investigado, identificados apenas por seus respectivos vulgos.



    Estes autores de vulgo ‘IRMÃO R1’ e ‘IRMÃO MAGRELO’ teriam sido orientados por outros dois criminosos já identificados, um dos quais encontra-se preso e o outro monitorado eletronicamente, quais sejam, GABRIEL MENDONÇA, vulgo ‘IRMÃO GIGANTE’ e ULISSES WANDERLEY VAZ, vulgo ‘IRMÃO BKV’.



    Acompanhados desses vulgo e nomes, vieram também os telefones utilizados pelos membros dessa organização criminosa, sendo importante ressaltar que todos são habilitados junto a operadora CLARO, comumente utilizada pela organização criminosa. (...)



    Cumpre ressaltar que em casos como presente a dificuldade para a colheita de provas pela via ordinária se mostra quase insuperável, razão pela qual se torna razoável a adoção de expedientes excepcionais, como a interceptação telefônica e telemática. 



    Trata-se de fato grave e emergencial que envolve a prática de crimes diversos.



    Somente a interceptação poderá auxiliar na produção de provas e trazer maiores esclarecimentos sobre a forma como esta atividade criminosa vem sendo desenvolvida em nosso Estado.



    Assim, presentes os requisitos legais e com intuito de dar prosseguimento às investigações, e principalmente diante da imprescindibilidade da medida para a continuidade e sucesso das investigações, REQUER-SE:



    1) seja autorizada, na operadora CLARO a INTERCEPTAÇÃO, escuta e gravação das conversas, mensagens de texto e conteúdos das tecnologias MMS, WAP, WEB, WHATSAAP e CONEXÕES dos telefones/IMEI [dos investigados]” (fls. 32-35, 
e-doc. 6).



    12. Ao deferir as interceptações telefônicas solicitadas pela autoridade policial, o juízo de origem assentou: 



    “Estabelecidas as premissas e analisando o caso concreto, verifica-se que o delito de homicídio ocorrido em data de 18 de abril de 2016, o qual vitimou o agente penitenciário Gesiel Araújo Palma, teria sido perpetrado por ordem da organização criminosa Primeiro Comando da Capital, segundo informações repassadas pela Agência de Inteligência de Curitiba. (...)



    Conforme se verifica dos elementos informativos colhidos até o momento, agentes de segurança pública estão sendo alvos constantes de retaliação por parte dos integrantes do PCC, sendo que a cidade 
de Londrina possui uma grande população carcerária e, consequentemente, um grande número de membros da aludida organização criminosa.



    Sobreleva-se que os direitos e garantias individuais, como o sigilo telefônico, ou seja, aqueles referentes à intimidade e a privacidade, não se revestem de caráter absoluto, cedendo em razão do interesse público ou até mesmo diante de conflito entre as próprias liberdades públicas, merecendo cuidadosa interpretação, de forma a coordenar e harmonizar os princípios, evitando o sacrifício total de uns em relação a outros (princípio da relatividade ou convivência das liberdades públicas). (...)



    Nesta esteira, analisando o caso concreto, verifica-se necessário a utilização da medida, a fim de instruir o feito e apurar a verdade real dos fatos e no artigo 1º da Lei nº 9.296/96 o legislador teve o cuidado de prever a interceptação para comunicações telefônicas de qualquer natureza, estendendo a medida expressamente para as comunicações feitas através da informática e telemática” (fls. 3-5, e-doc. 7).



    Ao deferir a realização de novas interceptações telefônicas, requeridas pelo Ministério Público estadual, o juízo de origem fundamentou:



    “Ademais, as investigações feitas até o momento, indicam que na data do dia 27 de abril haverá uma conferência via telefone, realizada por parte dos representados, oportunidade em que costumam prestar contas dos crimes cometidos, bem como se organizarem para as próximas práticas delitivas. 



    Frise-se que os investigados mantêm contato via telefone, sendo que a pessoa conhecida como ‘Irmão Magrelo’, aparentemente, foi convocado para uma missão, referindo-se a morte de agentes públicos. 



    Constatou-se ainda, durante interceptação realizada anteriormente, que ‘Irmão Magrelo’ e ‘Irmão Felipe’ planejavam um atentado contra a vida de um policial que se encontrava na casa deste segundo, sendo que os mesmos se aproveitariam dessa situação. 



    Quanto a pessoa de ‘Irmão Lucas’, este é qualificado como ‘salveiro do Estado do Paraná’ dentro da organização criminosa, que possui a função de repassar as situações que acontecem dentro e fora dos presídios. 



    Referente às pessoas conhecidas como ‘Irmão Japonês’ e ‘Irmão Rafael’, consta do relatório policial que eles teriam ido até ‘Magrelo’ para lhe passar as coordenadas do que deveria ser feito, inclusive seriam os responsáveis em conseguir a arma de fogo para a consumação do delito. (...)



    Razão pela qual defiro a interceptação telefônica dos terminais (...), na forma pleiteada pelo Ministério Público” (fls. 3-5, e-doc. 8).



    Na segunda prorrogação das interceptações telefônicas requeridas, o juízo assentou a necessidade da medida:



    “Em conversas entre ‘Irmão Rafael’ e ‘Irmão Gustavo’ constatou-se que este segundo também está envolvido no cometimento de delitos contra a vida, sendo que inclusive, fala em indicar endereços de residências desses agentes de segurança pública e, em mesmo diálogo, deu a entender ainda que a pessoa de ‘Japa’ empresta veículos e armas para ‘Irmão Rafael’ para a prática de crimes. Jean Rodrigues Silva ou ‘Irmão Rafael’ mantém diálogos com sua namorada Ana Paula, no que diz respeito a esse empréstimo de automóveis, como demonstrado das interceptações já realizadas.



    Ainda quanto aos representados, Eduardo Gonçalves Sena, ‘a priori’, indicado como autor do delito em tela, mantém contato com ‘Irmão Gordão’, sendo que, aparentemente, a ordem de execução de agentes partiu deste último.



    A partir das informações trazidas pelos policiais, destaca-se que em diálogos realizados entre ‘Irmão Rafael’ e ‘Irmão BKV’, os dois falam do envolvimento de Eduardo Sena Gonçalves na morte de Gesiel.



    Por fim, nota-se ainda que os representados ‘Procurado’ e ‘Irmão Kauan’ conversam com ‘Irmão Gigante’, oportunidade em que fazem menção sobre suas participações na missão de matar agentes” (fls. 4-5, e-doc. 9).



    13. No julgamento do Recurso em Sentido Estrito n. 0045392-41.2016.8.16.0014, o Tribunal estadual fundamentou:



    “Tratam-se de recursos em sentido estrito que pretendem reformar a r. decisão de pronúncia, com o fim de evitar a realização de julgamento perante o Tribunal do Júri. (...)



    Ademais, verifica-se que a acusação não é despropositada, visto a existência de indícios de autoria que recaem sobre os acusados, os quais estão amparados pelo testemunho judicial do Delegado de Polícia Paulo Henrique Costa, o qual afirmou em juízo que foi um dos responsáveis pela investigação do homicídio contra o agente penitenciário Gesiel Araújo Palma (...) que supostamente teria sido praticado (...) a mando de Rodrigo Aparecido Lourenço (Vulgo ‘Gordão’) e Ulisses Wanderley Vaz (‘Irmão BKV’ ou ‘Boca de Veio’), integrantes da facção criminosa ‘PCC’. Disse que tal descoberta foi feita por meio do setor de inteligência da polícia civil, que recebeu a informação de que os membros do ‘PCC’ foram ordenados a matar agentes penitenciários, por causa da opressão que os presos estariam sofrendo dentro das penitenciárias. (...)



    Disse que por meio de interceptações telefônicas, apurou-se que Rodrigo (‘Irmão Gordão’) e ‘Irmão Doctor’ (não identificado), fazem parte da hierarquia final do ‘PCC’ e ordenaram a Ulisses (‘Irmão BKV’) e a Gabriel (‘Irmão Gigante’), que no prazo de 30 dias, sete agentes penitenciários fossem mortos. (...)



    Por fim, disse que houve uma troca de mensagens entre Rodrigo (‘Irmão Gordão’) e a esposa dele, em que ele falou que Flávio (‘Irmão Gustavo’) havia sido preso pela morte do agente penitenciário Gesiel, por culpa dele. (...)



    Vê-se, no entanto, que a solicitação de interceptação foi devidamente justificada pela autoridade policial, restando deferida pela MM. Juíza a quo, que apontou a existência de indícios do envolvimento dos acusados com os crimes investigados, bem como a necessidade da medida como único meio hábil a comprovar os delitos. Da mesma forma, nas decisões que autorizaram a prorrogação das escutas, a magistrada justificou sua manutenção, não havendo qualquer ilegalidade no uso deste meio probatório. 



    Aliás, na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, caberia a defesa demonstrar quais seriam os outros meios disponíveis à apuração dos fatos, sendo que a prorrogação das interceptações telefônicas pode ocorrer sucessivas vezes, pelo tempo necessário para a produção da prova, especialmente quando o caso for complexo e a prova, indispensável, sem que tal medida configure ofensa ao procedimento da Lei n. 9.296/1996. (...)



    Igualmente, ao contrário do suscitado pela defesa, inexiste exigência para que a transcrição dos áudios seja feita por perito oficial, uma vez que a lei não faz nenhuma exigência nesse sentido” (fls. 8-18, e-doc. 4).



    14. Extrai-se das decisões do juízo de primeira instância e do acórdão do Tribunal estadual que as decisões de quebra do sigilo telefônico apresentaram fundamentação idônea, assentadas na materialidade delitiva e em indícios de autoria pelo recorrente, sendo demonstrada a realização de diligências prévias às interceptações telefônicas deferidas. Portanto, não se comprova nulidade nas provas obtidas por esse meio nem confirmação de que a medida teria sido realizada com base exclusivamente em denúncias anônimas.



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EXAME DE QUESTÕES FÁTICAS. VIA INADEQUADA. PEDIDO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL.



    1. Nos termos do inciso XII do artigo 5º da CONSTITUIÇÃO FEDERAL, a interceptação telefônica dependerá de ordem judicial (cláusula de reserva jurisdicional), que, de acordo com o art. 1º da Lei nº 9.296/96, deverá ser expedida pelo juiz competente para a ação principal, em decisão devidamente fundamentada que demonstre sua conveniência e indispensabilidade (Pleno, Inq. 2.424, Rel. Min. CEZAR PELUSO; 1ª T., HC 94.028, Rel. Min. CARMEN LUCIA; 1ª T., HC 103.418/PE, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; 2ª T., HC 96.056/PE Rel. Min. GILMAR MENDES).



    2. A decisão que autorizou a realização das interceptações telefônicas apresenta justificativa idônea acerca da necessidade da medida e está fundamentada em manifestação da autoridade policial, chancelada pelo Ministério Público, que explicou claramente a imprescindibilidade da diligência. Diante da demonstração mínima e razoável de que a medida era imprescindível para elucidação dos fatos, especialmente se levada em conta as ações criminosas investigadas, não há como declarar a nulidade da decisão, que está de acordo com o dever de fundamentação exigido pelo art. 93, IX, da CF/1988. 



    3. A análise das questões fáticas suscitadas pela defesa, de forma a infirmar o entendimento da instância ordinária, demandaria o reexame do conjunto probatório, providência incompatível com esta via processual. Precedentes. (...)



    5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 239.759-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ATO COATOR DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA TERCEIRA REGIÃO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA: FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCABÍVEL REVOLVIMENTO DO ACERVO PROBATÓRIO. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 232.250-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.11.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INCOMPETÊNCIA. PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA. AÇÕES PENAIS QUE NÃO POSSUEM NECESSÁRIA RELAÇÃO. PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRORROGAÇÕES: NECESSIDADE EVIDENCIADA. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. (...)



    5. Demonstrada nos autos a imprescindibilidade da interceptação telefônica, em conformidade com os ditames da Lei 
nº 9.296, de 1996, bem como a necessidade de prorrogações, não há ilegalidade a ser reconhecida.



    6. A superação do entendimento das instâncias antecedentes quanto à existência de elementos suficientes a autorizar a realização da interceptação de comunicações telefônicas e subsequente prorrogações, demandaria o revolvimento de fatos e provas, inviável pela via estreita do habeas corpus. Precedentes. 



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 230.865-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    15. Para rever as conclusões do Tribunal de Justiça paranaense sobre eventual ilegalidade no deferimento das interceptações telefônicas realizadas, seria necessário reexame dos fatos e das provas do processo de origem, ao que não se presta o habeas corpus. No mesmo sentido, confiram-se, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILICITUDE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 238.095-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 24.4.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. (...) INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. DENÚNCIA ANÔNIMA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA MEDIDA CONSTRITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    4. No caso concreto, a decisão de quebra de sigilo telefônico, ainda que sucinta, citou o contexto investigati